Tribunal: TJBA
Processo: 8063876-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063876-08.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GISELE DOS SANTOS DE JESUS e outros (4) Advogado(s): JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE EMULSÃO OLEOSA EM RIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL E DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR E DOS PREJUÍZOS ALEGADOS. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais (lucros cessantes) e morais, proposta por supostos pescadores e marisqueiros em razão de vazamento de emulsão oleosa ocorrido em 09.06.2018, no Rio São Paulo, Município de Candeias/BA. Alegam que o derramamento comprometeu a atividade pesqueira e seu sustento. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da condição profissional dos autores e dos prejuízos individuais, apesar do reconhecimento do incidente ambiental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a responsabilidade objetiva por dano ambiental, é dispensável a comprovação do dano individual e do nexo de causalidade para fins de indenização; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restaram comprovadas a condição de pescadores dos autores e a ocorrência de prejuízo material e moral decorrente do vazamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundada na teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da CF/1988 e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, prescindindo da comprovação de culpa. 4. A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido e do nexo de causalidade entre o evento lesivo e o prejuízo alegado, conforme jurisprudência do STJ. 5. O vazamento de emulsão oleosa é fato incontroverso, admitido pela ré e corroborado por documentos do INEMA, estando caracterizada a ocorrência do evento. 6. Os autores não comprovam de forma robusta o exercício da atividade de pesca ou mariscagem como meio de subsistência à época do fato, pois juntam apenas declarações unilaterais e carteira de pescador com validade expirada, sem apresentação de documentos complementares, mesmo quando instados. 7. Incumbe à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível transferir à ré o ônus de comprovar a condição profissional individual nem a extensão de supostos danos morais e materiais. 8. Os relatórios técnicos do INEMA atestam que não houve restrição à atividade pesqueira, nem constatação de mortandade de fauna ou impacto significativo que justificasse a paralisação das atividades na região. 9. A presunção de dano moral em hipóteses de desastre ambiental exige demonstração de prejuízo evidente e de grande magnitude, o que não se verifica quando os elementos técnicos indicam ausência de impacto severo e de interrupção das atividades locais. 10. A ausência de comprovação da condição profissional, do prejuízo concreto e do nexo causal impede a configuração do dever de indenizar, ainda que reconhecido o incidente ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005642-73.2025.8.05.0146, oriundos do MM. Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante GISELE DOS SANTOS DE JESUS, ALEXSANDRO SOUZA DOS SANTOS, AIGLEIA SOUZA SANTANA, NOEMIA MOREIRA DE PINHO, VITOR VALADAO MOREIRA e, como Apelada, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA